Tribunal: TJMT
Processo: 1018009-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018009-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLAN PINHEIRO DIAS
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado José Aecio Pires Salomé, em favor de Allan Pinheiro Dias, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra que o paciente está preso preventivamente desde 3/7/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor.
Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo na custódia cautelar, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 56623473).
É o essencial.
De início, torno sem efeito o despacho ID 57136953, o qual foi lançado equivocadamente nestes autos, pois as informações solicitadas já foram apresentadas (ID 56623473).
Pois bem.
A legalidade da prisão preventiva do paciente foi anteriormente analisada pela Primeira Câmara Criminal no HC n. 1010263-33.2019.8.11.0000, julgado em 20/8/2019, em que figuraram como pacientes Allan Pinheiro Dias, Francis Welliton de Almeida Guimarães e Thailson Mello Pedro.
Naquela ocasião se compreendeu que “além da quantidade de droga aprendida e da possível vinculação dos pacientes com facção criminosa, todos, indistintamente, ostentam antecedentes criminais por crimes de tráfico de drogas, roubo, sequestro e até homicídio, o que revela a periculosidade concreta dos agentes, além da possibilidade de reiteração criminosa”.
Logo, neste particular, o writ se revela como mera reiteração de argumentos já apreciados pelo Colegiado, não suportando conhecimento.
Quanto ao aludido excesso de prazo, é cediço que o cômputo dos prazos processuais não é feito de forma meramente aritmética, não se verificando, a priori, inércia da autoridade judiciária de primeiro grau.
Cuida-se de feito complexo, no qual figuram no pólo passivo 5 (cinco) acusados, com 12 (doze) testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, a suspensão das atividades forenses em virtude da pandemia do COVID-19 constitui força maior, a justificar o elastério processual.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator